Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. IMPEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE CULPA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO SEM PERDAS E DANOS.
I. Tornando-se impossível o cumprimento da obrigação de construir o edifício devido a óbice que não pode ser atribuído ao contratante, resolve-se o contrato sem direito a indenização por perdas e danos, na esteira do que prescreve o artigo 248 do Código Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.